Tribunal: TJES
Processo: 5001392-85.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-85.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHARGEBACK INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE CARTÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora visando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores estornados indevidamente via chargeback, após a prestação do serviço de hospedagem contratada e regularmente utilizada pelos consumidores.

Recursos interpostos pelas operadoras de cartão e intermediadora de pagamentos requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possuem responsabilidade direta sobre a contestação das compras realizadas pelos titulares dos cartões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade das operadoras de cartão e intermediadora de pagamentos na análise e processamento do chargeback indevido, bem como a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de dano extrapatrimonial em favor da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

No âmbito das relações de consumo, a cadeia de fornecimento impõe responsabilidade solidária às empresas envolvidas, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo a estas o ônus de demonstrar a legalidade do cancelamento da transação.

As rés não comprovaram a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco demonstraram a regularidade do chargeback, que resultou no prejuízo da parte autora. Assim, resta configurada a responsabilidade pela restituição dos valores estornados indevidamente.

No entanto, não restou evidenciado dano extrapatrimonial, pois a parte autora, enquanto pessoa jurídica, não demonstrou violação à sua honra objetiva ou reputação comercial, requisitos necessários para a configuração do dano moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
O chargeback indevido após a prestação regular do serviço configura falha na prestação de serviço, impondo às operadoras de cartão e intermediadoras de pagamento a responsabilidade solidária pela restituição dos valores ao fornecedor. Contudo, não se verifica dano moral in re ipsa quando não há comprovação de prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 7º, parágrafo único, art. 14.

Código Civil: art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, RI 0000878-68.2020.8.16.0044, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, Julgado em 16/11/2021.

TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, AC 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, Julgado em 08/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001392-85.2024.8.08.0021

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, LEANDRO SIMOES BARRETO e SÍTIO TOCA DO LEAO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHARGEBACK INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE CARTÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora visando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores estornados indevidamente via chargeback, após a prestação do serviço de hospedagem contratada e regularmente utilizada pelos consumidores.

Recursos interpostos pelas operadoras de cartão e intermediadora de pagamentos requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possuem responsabilidade direta sobre a contestação das compras realizadas pelos titulares dos cartões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade das operadoras de cartão e intermediadora de pagamentos na análise e processamento do chargeback indevido, bem como a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de dano extrapatrimonial em favor da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

No âmbito das relações de consumo, a cadeia de fornecimento impõe responsabilidade solidária às empresas envolvidas, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo a estas o ônus de demonstrar a legalidade do cancelamento da transação.

As rés não comprovaram a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco demonstraram a regularidade do chargeback, que resultou no prejuízo da parte autora. Assim, resta configurada a responsabilidade pela restituição dos valores estornados indevidamente.

No entanto, não restou evidenciado dano extrapatrimonial, pois a parte autora, enquanto pessoa jurídica, não demonstrou violação à sua honra objetiva ou reputação comercial, requisitos necessários para a configuração do dano moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
O chargeback indevido após a prestação regular do serviço configura falha na prestação de serviço, impondo às operadoras de cartão e intermediadoras de pagamento a responsabilidade solidária pela restituição dos valores ao fornecedor. Contudo, não se verifica dano moral in re ipsa quando não há comprovação de prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 7º, parágrafo único, art. 14.

Código Civil: art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, RI 0000878-68.2020.8.16.0044, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, Julgado em 16/11/2021.

TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, AC 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, Julgado em 08/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que vendeu três diárias de hospedagem para Micaelen Oliveira e Victor Augusto P. Carneiro, referentes ao período de 30/12/2023 a 02/01/2024. As reservas foram pagas por meio de duas transações: uma no Cartão Mastercard, no valor de R$ 1.346,95, e outra no Cartão Visa, no valor de R$ 2.163,61, totalizando R$ 3.510,56.

Após usufruírem integralmente da hospedagem, os clientes contestaram indevidamente as compras junto às operadoras dos cartões (chargeback), resultando no estorno dos valores à parte autora. Alega que as rés não adotaram as medidas de segurança adequadas, desconsiderando a documentação comprobatória apresentada, que demonstrava a regularidade da transação.

Diante disso, requer a restituição integral dos valores estornados, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos financeiros e transtornos sofridos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condenar as requeridas SOLIDARIAMENTE a restituir ao autor o valor de R$ 3.510,56 (três mil quinhentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o ajuizamento da ação, e juros legais de 1% ao mês desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que a negativação indevida por si só caracteriza dano moral
in re ipsa
, requerendo a procedência do pleito indenizatório.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
VISA
alega que não possui responsabilidade direta sobre a transação contestada, pois atua apenas como bandeira de cartão de crédito, sem ingerência na gestão dos pagamentos e na análise de fraudes. Argumenta, ainda, que o chargeback foi solicitado pelo titular do cartão junto à instituição financeira emissora, não cabendo à recorrente validar ou contestar a transação.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
Mastercard
alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como bandeira de cartão de crédito, sem ingerência direta na validação de transações financeiras ou na análise de contestações de compras. Afirma que não participou da decisão de estorno, sendo a responsabilidade exclusiva da instituição financeira emissora do cartão utilizado na transação contestada.

Nas razões recursais, a requerida Stone suscita sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como intermediadora de pagamentos, não tendo responsabilidade direta sobre a análise ou autorização dos chargebacks, que seriam de competência exclusiva das instituições financeiras emissoras dos cartões de crédito utilizados na transação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que todos os recorrentes estão inseridos na cadeia de consumo e, portanto, possuem responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DAS ADMINISTRADORAS DO CARTÃO . CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE “CHARGEBACK” . RÉS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO, ÔNUS QUE LHES INCUMBIA (ART. 373, INCISO II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE SE MOSTRA DEVIDA . APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecidos e desprovidos . (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000878-68.2020.8.16 .0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 16.11 .2021). (TJ-PR - RI: 00008786820208160044 Apucarana 0000878-68.2020.8.16 .0044 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões merecem prosperar em parte.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, considerando a vulnerabilidade da empresa autora.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade do cancelamento das compras contestadas pelos titulares dos cartões de crédito, o que ensejou a ausência de pagamento devido ao requerente.

Nesse contexto, observa-se que as requeridas não adotaram medidas adequadas para verificar o cancelamento das compras realizadas, resultando em prejuízo à parte autora devido ao chargeback indevido referente à reserva de hospedagem efetivamente utilizada pelos consumidores. Assim, embora tenha prestado regularmente o serviço contratado, a autora não recebeu a quantia devida, arcando com o prejuízo decorrente do estorno.

Ademais, considerando o risco inerente à atividade, a responsabilidade pelo chargeback, especialmente quando decorrente de operações fraudulentas, deve recair sobre as operadoras de cartão de crédito, e não sobre os lojistas, como no caso da autora. A imposição desse ônus ao fornecedor viola o equilíbrio contratual e transfere indevidamente ao comerciante o risco da inadimplência do sistema de pagamento eletrônico.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Tendo em vista que a contestação da transação ocorreu por cláusulas e procedimentos da parte Requerida, observo que a cláusula contratual que transfere ao contratante os prejuízos derivados de possíveis fraudes com cartões de crédito se trata de prática comum nos contratos para utilização de cartão. Todavia o repasse dos ônus derivados dos chamados chargebacks (operações canceladas por fraude) requer por parte da contratada a comprovação do efetivo cancelamento da operação pelo consumidor em virtude de fraude ou que as operações fugiram do perfil da contratante, o que não ocorreu no presente caso, ao passo que apenas a Primeira Requerida somente procede com o procedimento de cancelamento da compra após receber contato dos titulares dos cartões. Cabia a parte Requerida a análise e acompanhamento em tempo real das transações dos cartões, tendo em vista que seus titulares possuem perfil de consumo, uma localização comum de utilização. De início, entendo que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando meras alegações. Conquanto o contrato de credenciamento disponha em sentido contrário, a responsabilidade pelo "chargeback", que nada mais é que o cancelamento pelo portador da compra realizada via cartão de crédito, é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, nos termos do art. 927 , parágrafo único , do Código Civil , consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

Por outro lado, não havendo comprovação de violação à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica, inexiste fundamento para a caracterização do dano extrapatrimonial em desfavor da parte autora. Dessa forma, o pedido de indenização por danos morais não encontra respaldo nos autos, devendo ser julgado improcedente, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26 .0126, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)